Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Verificando-se que o veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão está registrado em nome de terceiro estranho à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, sobretudo quando, após ser concedida regular oportunidade para emenda à petição inicial, a parte Autora não atendeu à determinação.
2 – Cuidando-se de extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam e não por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), desnecessária a intimação pessoal do Autor e de seu advogado para dar andamento ao Feito (art. 485, § 1o, do CPC).
Apelação Cível desprovida.